Tribunal: TJDFT
Processo: 0713224-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0713224-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEITON MAURICIO BONTEMPO AGRAVADO: CURINGA DOS PNEUS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 73586450) interpostos por CLEITON MAURÍCIO BONTEMPO contra decisão proferida em ID 70580113, que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada no Agravo de Instrumento em epígrafe. Em suas razões recursais, o embargante sustenta, em singela síntese, que “no ID. 223084272 (processo de origem), constam os extratos da conta PAGSEGURO referentes aos meses de novembro/2024 a janeiro/2025, que são os três meses anteriores ao período em que o Embargante compareceu à DPDF para buscar a assistência jurídica gratuita do órgão. Quanto a tais extratos, o Embargante esclareceu que o valor médio das movimentações financeiras do período em específico não representa a média do ano. O Agravante deixou claro que no período atípico ele recebeu diversos "PIX" de seus familiares para realizar bolão semanal de lotérica. E, além disso, junto ao agravo de instrumento anexou novos extratos (dos meses dezembro/2024 até março/2025) para comprovar que a média mensal em sua conta nem sequer supera um salário-mínimo. Ou seja, há sim novos documentos apresentados e que são aptos a comprovar que aquela média mensal considerada pela decisão de origem não é uma constante, mas sim uma exceção.” Diz que “no ID. 223084270 o comprovante da pessoa jurídica do Agravante, optante pelo simples nacional e cujas atividades iniciaram desde 08.02.2021. Constam, ainda, as faturas de cartão de crédito: no ID. 223084269 a de novembro/2024, no ID. 223084268 a de dezembro/2024 e no ID. 223084266 a de janeiro/2025. Elas revelam gastos em torno de mil reais por mês e comprova que o Agravante tem limite de crédito de apenas R$ 1.000,00. Ademais, as despesas principais lançadas na fatura se referem a: combustível, supermercado, atacarejo, panificadora, farmácia e pequenos consumos. Ou seja, foram sim apresentados documentos que atestam a realidade das movimentações financeiras e das faturas de cartão de crédito, estando obscura e/ou omissa a decisão que concluiu inexistência de tais documentos nos autos.” Prossegue aduzindo que "é obscura a decisão ao expor que não foi possível aferir a origem dos valores presentes na conta PAGSEGURO do Agravante e que não há comprovante da prestação de serviços profissionais à época da penhora. Na verdade, no ID 187325522 (processo originário) estão os extratos bancários de outubro/2023 até fevereiro/2024, isto é, são contemporâneos à penhora de valores. E, neste período, a pessoa jurídica do Agravante já está ativa (conforme CNPJ na Receita Federal), sendo evidente que os valores depositados (que são todos de pequena monta) se referem ao trabalho autônomo desempenhado (“corrida de guincho”). Chega a ser desproporcional a decisão que deixa de considerar todo o conjunto probatório e que exige do Recorrente até mesmo prova diabólica, que é impossível de ser produzida. O Agravante é trabalhador autônomo (motorista de guincho) e perfaz renda mensal variável. O seu núcleo familiar (conforme declarado na declaração de hipossuficiência - ID. origem 187325520) é formado ainda pela esposa, do lar, e pela filha estudante. Sendo assim, todos os extratos bancários anexados e as faturas de cartão de crédito são transparentes ao revelarem o perfil de consumo ligado unicamente à subsistência. Frise-se que é omissa a decisão quando deixa de levar em conta os vários meses do ano e não apenas um ou outro mês para verificar a renda média mensal do Embargante e o seu contexto sócio-familiar. O aumento ocasional de demanda de trabalho não representa a situação do ano todo. Logo, os documentos apresentados pelo Recorrente precisam ser valorizados, sobretudo porque há maior dificuldade em reunir provas do trabalho autônomo do que se o Embargante fosse trabalhador com carteira assinada dispondo de um contracheque.” Requer, ao final, sejam sanados os vícios apontados no “decisum”, emprestando-lhes efeitos infringentes. Não foram ofertadas contrarrazões recursais. É o breve relatório. DECIDO. Conforme dispõe o art. 1.024, § 2o, do CPC, “verbis”: Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” Assim, passo a decidir. Transcrevo o teor da r. decisão embargada, “in verbis”: “(...) Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento do pedido liminar. A propósito, confira-se o teor do decisum impugnado: “Ao analisar o conteúdo deste caderno eletrônico, este Juízo proferiu o despacho do ID: 217279331, determinando a intimação da parte executada, a fim de comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça, tendo sido juntada a petição do ID: 223084265, à qual foram anexados documentos. Esse foi o bastante relatório. Fundamento e decido adiante. O art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, prescreve que o Estado prestará assistência jurídica integral àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. No caso dos autos, verifico que o executado não se desincumbiu de comprovar que faz jus à obtenção do benefício gracioso inicialmente solicitado. Com efeito, consta dos extratos bancários copiados no ID: 223084272 que a parte executada auferiu renda integral de R$ 27.609,69 entre os meses de novembro de 2024 e janeiro de 2025, equivalente à média mensal de aproximadamente R$ 9.203,23. Por outro lado, verifico que o executado não demonstrou a existência de despesas extraordinárias que lhe minguassem a subsistência, de modo a amparar seu pedido. Desse modo, o devedor não faz jus ao almejado benefício legal. Nesse sentido, confira-se o teor dos seguintes r. Acórdãos paradigmáticos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, assim como antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 2. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 3. A alegação de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. 4. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 5. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensivo a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT. Acórdão 1866528, 07146916920248070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 21.5.2024, publicado no DJe: 4.6.2024). AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INÉRCIA DA PARTE. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS SOLICITADOS. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E COOPERAÇÃO. CONDUTA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3.o e 4.o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. Adequado o indeferimento do benefício requerido, quando a parte, intimada a comprovar sua hipossuficiência, deixa transcorrer in albis a prazo concedido, sem prestar os esclarecimentos solicitados pelo Juízo. 3. Não merecem acolhimento os novos argumentos apresentados no recurso, quando insuficientes para infirmar as informações constantes nos autos e, ainda, totalmente desprovidos de documentação comprobatória. 4. A total falta de comprometimento no atendimento às determinações judiciais evidencia que o agravante não adota comportamento condizente com os princípios da boa-fé e cooperação processuais, de observância obrigatória a todos os sujeitos do processo. 5. Se não há nos autos elementos aptos a afastar a condição financeira do agravante para arcar com as despesas processuais, inviável a concessão da gratuidade de justiça. 6. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJDFT. Acórdão n. 1669690, 07383195820228070000, Relator: JOSÉ FIRMO REIS SOUB, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 28.2.2023, publicado no DJe: 9.3.2023). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS DISCORDANTES DOS AUTOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Se os elementos de convicção dos autos desacreditam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, deve ser mantida a decisão judicial que indefere a gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §§ 2.o e 3.o, do Código de Processo Civil. II. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1369599, 07016971420218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4.a Turma Cível, data de julgamento: 2.9.2021, publicado no DJe: 29.9.2021). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento suplantará a decisão monocrática liminar que indeferiu a antecipação da tutela recursal impugnada pelo agravo interno e que a decisão colegiada tem cognição mais abrangente do que o exame dos pressupostos para a pretensão antecipatória, a pretensão do recurso interposto pela impetrante resta prejudicada. 2. Nos termos do artigo 98 do CPC/2015, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” 3. O §2.o do art. 99 do mesmo diploma legal orienta que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1281915, 07131409320208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7.a Turma Cível, data de julgamento: 9.9.2020, publicado no DJe: 25.9.2020). Por esses fundamentos, indefiro a gratuidade de justiça à parte executada. Por outro lado, indefiro, de plano, a impugnação à penhora (ID: 223084265), eis que desprovida de lastro documental probatório da alegada impenhorabilidade, relativamente à origem dos valores pretensamente oriundos de prestação de serviços à época do bloqueio efetivado (meses de fevereiro e março de 2024). A propósito disso, destaco que "o executado, ao oferecer impugnação à penhora, deve instrui-la com os documentos que fazem prova de suas alegações, pois a ele incumbe o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, à luz dos arts. 373, II, e 434, caput, do CPC" (TJDFT. Acórdão 1326617, 07505551320208070000, Relator: SANDRA REVES, 2.a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021), circunstância não evidenciada nos autos. Após decorrido o prazo recursal, expeça-se alvará eletrônico em favor da parte exequente, para levantamento da quantia bloqueada (ID: 220344775 a ID: 220344784), com as devidas atualizações, intimando-se a parte exequente para indicar os respectivos dados bancários. A exequente também deverá ser intimada para indicar no prazo de 15 dias bens penhoráveis, sob pena de arquivamento. Intimem-se.” De início, analisa-se o pleito de gratuidade de justiça deduzido nas razões recursais. Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Conforme orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. (EDcl no REsp 1803554/CE; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS). Na hipótese dos autos, o executado agravante apresentou extratos bancários (ID: 223084272 do processo de origem no 0038611-14.2004.8.07.0001) que demonstra auferir ganhos integrais de R$ 27.609,69 entre os meses de novembro de 2024 e janeiro de 2025, equivalente à média mensal de aproximadamente R$ 9.203,23. Com efeito, verifico que, mesmo em sede recursal, o executado agravante não colacionou nenhum documento outro apto a atestar que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento do núcleo familiar. Apesar da alegação de hipossuficiência, sequer foram apresentados novos extratos bancários, declaração de imposto de renda ou comprovantes de despesas essenciais. No particular, a parte executada figura junto à Receita Federal como empresário individual (CNPJ n. 40.766.119/0001-94) e proprietária de três veículos automotores (Placas: JJZ9542; NFL2023; e DVS6302). Portanto, é certo afirmar que o executado recorrente não apresentou documentos que comprovassem fazer jus à gratuidade de justiça perante o Juízo de origem ou Tribunal, dentre outros, cópia da declaração anual de ajuste (DIRPF) enviada à Receita Federal e/ou extrato de movimentação financeira e de fatura de cartão de crédito atualizado referente às instituições financeiras que a parte executada agravante possui conta bancária. Assim, ausente demonstração mínima da miserabilidade alegada, falece a relevância da argumentação desenvolvida pelo devedor agravante. No que diz respeito a impugnação à penhora por ele apresentada, o executado agravante aponta que o valor constrito é impenhorável, pois trata-se de ganhos como trabalhador autônomo e é indispensável para sua subsistência. Afirma ainda que os valores penhorados são irrisórios frente à dívida e, portanto, não se justifica a manutenção da constrição, conforme previsto no art. 836, caput, do CPC. Quanto à impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, a Corte Especial do colendo STJ, em recente julgamento, consolidou entendimento no sentido de que a regra da impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança, inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, é aplicável também à importância depositada em conta corrente ou aplicações financeiras, desde que evidenciado cuidar-se de reserva financeira destinada a assegurar o mínimo existencial (REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024). Sobre o tema, a orientação desta e. Tribunal é no sentido de que: “para que seja reconhecida a impenhorabilidade (CPC, art. 833, IV e X), deve haver satisfatoriamente comprovação da natureza da verba constrita, recaindo o ônus probatório sobre o devedor, após sua intimação acerca da indisponibilidade de ativos financeiros, conforme estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, sendo a validade da penhora avaliada caso a caso.” (Acórdão 1962636, 0744041-05.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 13/02/2025.) Na espécie, contudo, verifica-se que o executado agravante juntou aos autos os extratos bancários do período em que foi efetivada a penhora na conta mantida junto ao banco PAGSEGURO e MERCADO PAGO, contudo, não é possível aferir se o valor constrito diz respeito a reserva financeira destinada a assegurar o seu mínimo existencial ou se há desvirtuamento no uso da quantia depositada. No mais, verifica-se pela própria narrativa do devedor que são feitas diversas movimentações financeiras em sua conta, como transferências e compras, o queaaproxima de uma conta corrente. Nesse sentido: “ AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA-POUPANÇA. CONTA-POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE DEPENHORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Diante das circunstâncias específicas do caso,aimpenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC é mitigada, tendo em vista que é possível inferir o desvirtuamento da conta-poupança, devidoàpresença de diversas movimentações financeiras, como saques, depósitos e compras no cartão de débito, o queaaproxima de uma conta-corrente. Além disso, o agravante não demonstrou, de plano, que os valores auferidos ostentam natureza alimentar. 2. Verifica-se, ainda, que o processo de execução discutido tramita de forma regular, com atos direcionadosàsatisfação do débito, sendoaconstrição de bens inerenteàfase de efetivação do direito do credor 3.Agravode instrumento conhecido e desprovido. “ (Acórdão n.1157119, 07165304220188070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/03/2019, Publicado no PJe: 19/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, tendo em vista a ausência de demonstração de que os valores se referem a rendimentos provenientes da prestação de serviço autônomo na época do bloqueio efetivado (meses de fevereiro e março de 2024), não é possível aplicar-lhes o benefício da impenhorabilidade (artigo 833, inciso X, do CPC). Ao oferecer impugnação à penhora, deve o executado instrui-la com os documentos que fazem prova de suas alegações, pois a ele incumbe o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, à luz dos arts. 373, II, e 434, caput do CPC. Conforme lição dos i. professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero [MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO Daniel. Curso de Processo Civil – v.1 – Ed. 2020. Editor: Revista dos Tribunais. PARTE IV. A DEFESA NO ESTADO CONSTITUCIONAL. Página RB 6.8.], "o ônus da prova indica que a parte que não produzir prova se sujeitará ao risco de um resultado desfavorável”. Nessa mesma linha interpretativa, merece atenção o magistério de Fredie Didier Jr [DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela / Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira – 11, ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016.], que, ao discorrer sobre o tema, assim nos ensina: “Ônus é o encargo cuja observância pode colocar o sujeito numa situação de desvantagem. Não é um dever e, por isso mesmo, não se pode exigir o seu cumprimento. Normalmente, o sujeito a quem se impõe o ônus tem interesse em observá-lo, justamente para evitar essa situação de desvantagem que pode advir de sua inobservância.” Posta a questão nestes termos, e em uma análise perfunctória da questão posta "sub judice", se entende questionável a incidência da alegada impenhorabilidade. Nessa conjuntura, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após maior aprofundamento sobre a questão quando do julgamento de mérito recursal, considero ausentes os requisitos cumulativos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. (...)” A despeito de toda a argumentação sobre a ocorrência de vícios no julgado, a parte recorrente não demonstrou de que forma o v. acórdão embargado teria incidido no disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Apenas à título de pré-questionamento da matéria, esclareço que os extratos colacionados no AGI pelo executado agravante (ID 70540588 – 12/2024 a 03/2025) devem ser confrontados com a afirmação constante da r. decisão embargada no sentido de que “a parte executada figura junto à Receita Federal como empresário individual (CNPJ n. 40.766.119/0001-94) e proprietária de três veículos automotores (Placas: JJZ9542; NFL2023; e DVS6302)”, bem como “o executado recorrente não apresentou documentos que comprovassem fazer jus à gratuidade de justiça perante o Juízo de origem ou Tribunal, dentre outros, cópia da declaração anual de ajuste (DIRPF) enviada à Receita Federal.” Posta a questão nestes termos, a matéria devolvida ao Tribunal em sede de Agravo de Instrumento será decidida pelo órgão colegiado competente por meio de julgamento meritório, e não em sede liminar. Com essas considerações, CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS por ausência dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Cumpra-se integralmente a decisão embargada. P. I. Brasília/DF, 18 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator